Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE.
1. Inexiste previsão legal que ampare a determinação de comprovação da localização exata de automóvel a ser apreendido em ação de busca e apreensão. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o bem se caracteriza por sua facilidade de locomoção.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta.
3. Agravo de instrumento provido.